Tribunal: STF
Processo: RE 1321863
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela United Airlines Inc., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, complementado em sede de embargos de declaração, assim ementado:
    “INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIAGEM INTERNACIONAL. ESQUECIMENTO DO PASSAPORTE DA REQUERENTE, POR CULPA DA EMPRESA AÉREA, PRESTADORA DE SERVIÇOS, QUE O RETEVE NO EMBARQUE EM SOLO BRASILEIRO. PASSAGEIRA CONFINADA EM SOLO ESTRANGEIRO, IMPEDIDA DE EMBARCAR, EM VOO DE CONEXÃO, PARA SEU DESTINO FINAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS ELEVADO PARA R$ 30.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL, MANTIDO O VALOR DE R$ 921,04 REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O APELO DA RÉ. CUIDANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, PREDOMINAM OS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.“
    Em suas razões, o recorrente alega afronta ao art. 178, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “em se tratando o caso de extravio de bagagem em voo internacional, necessária se faz a aplicação do prescrito na Carta Magna, devendo ser respeitados os tratados e convenções ratificados pela União.”
    Aduz, ainda, que ”pela aplicação dos Princípios Gerais de Direito, contidos na Lei de Introdução ao Código Civil, prevalecem as disposições especiais contidas na Convenção de Varsóvia, ainda que divergentes das disposições contidas na Lei 8.078/90”. 
    Ao final, requer “a aplicação da Convenção de Varsóvia ao caso presente, em respeito ao artigo 178 da Constituição Federal, reduzindo-se o valor da condenação por danos morais aos patamares ali estabelecidos”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 210/RG, assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a tese para as indenizações por danos morais. 
    Confiram com a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.234.417/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.282.491/RS, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 1.221.934-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    Por fim, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 743.771/SP, Tema nº 655, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso V, do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator